Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-48.2022.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. BEM INDIVISO. EXTINÇÃO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VALORES. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Os arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil e o art. 730 do Código de Processo Civil disciplinam a extinção do condomínio indiviso formado após a partilha de bem imóvel.
2. A utilização do bem imóvel por um ou poucos condôminos autoriza a cobrança de aluguéis pelos demais coproprietários na proporção da cota-parte de cada condômino. Precedentes.
3. O termo inicial para a cobrança de aluguéis, quando inexistente notificação prévia, é a data da citação.
4. Os valores referentes aos aluguéis devem ser arbitrados em sede de liquidação de sentença quando ausentes elementos suficientes para a sua fixação em momento anterior.
5. Apelações desprovidas.